Tribunal: TJBA
Processo: 8015383-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015383-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN CARLOS ZANCHI Advogado(s): MERISSA BAHIA PINHEIRO, ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: ELCIO ANTONIO ZARPELON e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de concessão de justiça gratuita. Pessoa física. Valor da causa elevado. Demonstrada hipossuficiência econômica momentânea. Modulação dos efeitos do benefício. Possibilidade de recolhimento das custas ao final. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª vara empresarial da comarca de salvador que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação pelo rito comum nº 8011263-06.2022.8.05.0001, ajuizada por pessoa física em demanda que versa sobre repasse de franquia, com valor da causa de R$ 960.600,00. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada hipossuficiência financeira do agravante, é possível deferir o pedido de gratuidade da justiça, total ou parcialmente, especialmente considerando a condição momentânea de desemprego e o elevado valor das custas processuais. III. Razões de decidir 3.O artigo 98 do cpc/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos, enquanto o §3º do art. 99 confere presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência financeira. 4.A documentação juntada pelo agravante, como a declaração de imposto de renda e os registros de dívidas, demonstra sua atual dificuldade financeira, ainda que não configurada situação de miserabilidade absoluta. 5.O elevado valor das custas (R$ 13.486,82), decorrente do valor da causa, pode comprometer o sustento da parte e de sua família, justificando, ao menos, a modulação do pagamento para o final do processo. 6.É legítima a aplicação dos §§5º e 6º do art. 98 do cpc/2015 para permitir o pagamento das custas ao final, em respeito ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV da constituição federal. 7.A jurisprudência desta corte é pacífica quanto à possibilidade de concessão parcial do benefício da justiça gratuita quando constatada hipossuficiência econômica temporária. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso parcialmente provido, modulando os efeitos da concessão da justiça gratuita para que o recolhimento das custas seja realizado ao final do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015383-90.2025.8.05.0000 em que é agravante IVAN CARLOS ZANCHI e agravados ELCIO ANTONIO ZARPELON E EMERSON MATOS ALENCAR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.